Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. CRÉDITO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO. PERCENTUAL LEGAL. FORÇA MAIOR. COVID-19.
1. Para a concessão de tutela de urgência, necessário se faz o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil, e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes.
4. A suspensão total do cumprimento da obrigação configura medida extrema, não condizente com os princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes.
5. A readequação ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração disponível do mutuário, considerada pelo MM. Juiz, encontra amparo na Lei no 10.820/2003 – art. 2o, §2o, inciso I, e atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos.